Tribunal: TJMT
Processo: 0007214-71.2017.8.11.0064
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007214-71.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUSCELINO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 307.465.658-10 (APELADO), PABLO ANTONIO MERIBA GIMENES (VÍTIMA), EDVALDO PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), Raimundo Nonato Ribeiro Matos (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado
tentado
.
Absolvição.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Soberania dos veredictos.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pelo Ministério Público
contra a sentença que
absolveu o
a
cusado
da imputação do crime de tentativa de homicídio qualificado (
CP,
art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II).
O
apelante
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
e
requer
a
submissão do apelado a novo julgamento
.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão:
(i)
definir se a absolvição do réu pelo Tribunal do Júri, após reconhecimento de materialidade e autoria, pode ser cassada por suposta contrariedade manifesta à prova dos autos, em razão de absolvição pelo quesito genérico.

III. Razões de decidir

3.
A anulação do julgamento do Júri com fundamento no art. 593, III,
‘
d
’
, do CPP exige decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sem qualquer amparo no conjunto
probatório.

A soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII,
‘
c
’
) impede que o tribunal substitua a convicção dos jurados, cabendo apenas verificar compatibilidade mínima com as provas.

4.
O quesito genérico de absolvição (CPP, art. 483, III) permite aos jurados absolver o acusado, mesmo após reconhecer materialidade e autoria, por razões jurídicas ou extrajurídicas, como clemência ou compaixão
.

IV. Dispositivo

5
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII,
‘
c
’
; CP, art. 121, § 2º, II, e art. 14, II; CPP,
arts
. 483, III, §§ 1º e 2º, e 593, III,
‘
d
’
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1225185 (Tema 1.087), Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 3.10.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.829.443/RN, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025; STJ, HC 350.895/RJ, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.3.2017; STJ,
AgRg
no REsp 2.086.789/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3.6.2025; TJMT, AP 0003238-25.2011.8.11.0013, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 14.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal

d
a Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.
0007214-71.2017.8.11.0064 - código 658000
,
na qual
o
apela
do

foi
absolvido da imputação
do crime de
tentativa de
homicídio qualificado
(art
.

121, § 2º,
II
,

c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal)
.

Nas razões recursais,
o Ministério Público
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, não havendo amparo nas provas produzidas
, além da contrariedade na votação dos quesitos, por reconhecer a materialidade e a autoria delitivas, mas absolver o acusado.

Diante disso, requer seja o apelado submetido a novo julgamento

(Id
2
63142417
).

Nas contrarrazões recursais,
a Defesa
pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id

2
63142422
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
provimento

do apelo
ministerial
(Id
2
75575878
).

É o relatório.

À revisão
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
recurso, uma vez
que
foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se
dos autos
que fora imputada ao apelado
a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (
art
.
121, § 2º,
II
,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal
).

Convém trazer a
descrição fática

da denúncia
:

“
Segundo consta, na data de 02/06/2017, por volta das 17h30, em frente

ao albergue da Vila Operária, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado desferiu (01) um golpe de faca no tórax (face lateral esquerda) da vítima Pablo
Antonio

Merida
Jimenez, assumindo, portanto, o risco de matá-la, tendo-o feito por motivo fútil.

Conforme o apurado, tanto o denunciado "Gira Mundo" quanto a vítima

Pablo são pessoas que vivem em situação de rua, sendo que, no dia do fato, ambos, na companhia de outros moradores de rua, ingeriam bebidas alcoólicas defronte ao albergue, quando tiveram pequeno e banal desentendimento, afastando-se, em seguida, um do outro.

Segundo a vítima Pablo, que é conhecido por "Boliviano", "Gira Mundo"

estava discutindo com outra pessoa e ele (Pablo) interveio na discussão mandando que parassem com aquela discussão. Ainda segundo Pablo, "Gira Mundo" não gostou e mandou este ficar calado, pois senão enfiaria a faca nele, iniciando discussão entre ambos.

Nada obstante já afastados um do outro, Juscelino tomou de uma faca de

serra que trazia consigo entre
seus pertences, levantou-se de onde estava e foi em direção à vítima Pablo e, aproximando-se deste pelas costas, desferiu (01) um golpe contra o seu tórax, do lado esquerdo, quase atingindo órgão vital do corpo da vítima Pablo Antônio.

Informam os autos que logo após desferir o golpe de faca contra a vítima,

o denunciado tentou empreender fuga do local do crime, porém foi retido pelos próprios companheiros até a chegada da Polícia Militar, oportunidade em que foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante delito pela d. autoridade policial
.”
(Id
263142279 – pp. 12 a 13
).

Após ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em 11.11.2024, o apelado foi absolvido.

Contextualizado o fato, passa-se ao exame d
a pretensão ministerial.

Irresignad
o
,
o Ministério Público
interpôs o presente recurso, no qual
sustenta

que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando
que
“
se distancia por completo das provas produzidas nos autos, sendo

possível a determinação para que o recorrido seja novamente submetido a julgamento
”
(Id 2
63142417
).

Argumenta que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, porém absolveu o acusado
, de modo que houve contrariedade na resposta aos quesitos.

Com a detida análise das alegações trazidas, entendo que a pretensão
não merece amparo
.

Como é cediço, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III,
‘
d
’
, do Código de Processo Penal, somente
é admissível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar
nenhum
respaldo no conjunto probatório.

Ressalte-se que
,
ao reexaminar veredictos do Tribunal do Júri, esta instância ordinária deve restringir-se a um juízo de compatibilidade entre a decisão e o conjunto probatório disponível, sendo vedado substituir a convicção dos Jurados pela do juízo togado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal.

No caso, e
xtrai-se da ata de julgamento que
a Defesa formulou pedido de absolvição por legítima defesa e
,
subsidiariamente
,
a desclassificação. Além disso, requereu o reconhecimento da
“injusta provocação da vítima”
, homicídio privilegiado, e o afastamento da qualificadora do motivo fútil. E ainda,
“ao final, a clemência, pedindo a absolvição por desnecessidade da pena”
(Id 263142413 – pp. 8 a 9).

V
erifica-se que
o Conselho de Sentença acolheu
uma das teses apresentadas pela Defesa
, aderindo à interpretação d
esta sobre
os fatos sustentada em sede de plenário, em detrimento da tese
ministerial de condenação nos moldes da denúncia.

Nota-se que, embora os Jurados tenham reconhecido a materialidade e a autoria delitivas, em resposta ao primeiro e segundo quesito, entenderam pela absolvição do apelado ao responderem o terceiro quesito genérico de absolvição
.

Nesse aspecto, oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça
firmou
entendimento de que o quesito genérico
obrigatório
de absolvição (CPP, art. 483, III) confere
uma liberalidade em favor d
os Jurados
,
que podem absolver o acusado mesmo tendo reconhecido a materialidade e a autoria
delitivas.

Nesse sentido:

“
‘
O entendimento de que o Júri não poderia absolver o acusado, quando reconhecesse a materialidade e autoria, é diretamente contrário às determinações do art. 483 do Código de Processo Penal, pois, conforme seus §§ 1º e 2º, a votação do quesito absolutório genérico somente ocorre quando há resposta afirmativa em relação aos quesitos referentes à materialidade e à autoria
’
(HC n. 350.895/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/3/2017,
DJe
de 17/5/2017).
”
(STJ,

AgRg
no REsp 1.829.443/RN,
Rel. Min.

Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
j.
5
.
3
.
2025
).

Impende consignar que a absolvição por clemência é plenamente possível, amparada pela íntima convicção dos Jurados, e não destoa da resposta afirmativa aos dois primeiros quesitos
(materialidade e autoria delitivas)
, ao contrário do alegado pelo apelante em suas razões recursais.

Destaco que, diferentemente do Juiz de Direito, que deve pautar suas decisões de acordo com o livre convencimento motivado, os Jurados não possuem obrigação de justificar sua decisão, julgando conforme sua íntima convicção. Em outras palavras, seja qual for o motivo que os juízes leigos entender
a
m por absolver o acusado
–
excludentes de ilicitude,
excludentes de culpabilidade, desnecessidade da

pena, clemência, falta de
provas,
etc.
–
, a decisão do Conselho é soberana.

Convém trazer o entendimento do
Supremo Tribunal Federal
, em sede de repercussão geral (Tema 1.087),

a respeito da matéria
:

“O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite
quesitação
genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento.
”
(STF,
ARE 1225185,
Rel. Min.

Gilmar Mendes
, Rel
.
p/
a
córdão:
Edson Fachin
, Tribunal Pleno,
j. 3.10.2024
)
.

Destarte, a
escolha dos
J
urados por determinada interpretação dos fatos, desde que amparada por suporte probatório mínimo, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
como alegado
pelo apelante
,
mas, sim, expressão legítima de sua soberania.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
:
“a escolha por uma das teses possíveis, diante da ambiguidade probatória, é manifestação legítima da função julgadora do corpo de jurados”
(Tribunal do Júri, RT, 2008, p. 398).

Aliás, essa é a orientação pacífica no âmbito deste Tribunal:
“A decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado
Orientativo n.
13).

Com efeito, o
princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser

afastado por interpretação do Tribunal
, retirando
dos
J
urados a

possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas

apresentadas pela acusação e pela defesa
.

Sobre o tema, o STJ manifestou-se no sentido de que não cabe ao magistrado proceder
“a uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão dos jurados foi ou não contrária às evidências constates dos autos”
, sob pena de usurpação da competência concedida aos Jurados pelo texto constitucional (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.086.789/MG,
Rel.ª Min.ª
Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j.
3
.
6
.
2025
).

Assim, não se revela juridicamente viável a desconstituição do veredicto proferido, porquanto a deliberação
do Júri Popular
não se mostra
totalmente
dissociada do acervo fático-probatório dos autos, tampouco destituída de elementos de convicção formados sob o crivo do contraditório.

A propósito:

“
A decisão que absolveu o corréu encontra-se amparada em elementos produzidos no curso da judicium
accusationis
e em plenário do Júri, razão pela qual, a despeito da existência de versão acusatória distinta, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos e, consequentemente, objeto de cassação, sob pena de violação à soberania dos veredictos.
”
(
TJMT,
AP

0003238-25.2011.8.11.0013,
Rel. Des.

Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j.
14
.
2
.
2025
)
.

Nesse contexto, não há falar que a decisão
ora combatida
foi manifestamente contrária às provas dos autos
, razão pela qual a manutenção da
absolvição
é medida de rigor.

Pelo
exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao
r
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025